Tribunal: TJMT
Processo: 1036001-80.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036001-80.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIR CAPISTRANO DE MOURA - CPF: 304.338.781-34 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), CLELIA REGINA CORREA DA SILVA - CPF: 537.694.491-34 (RECORRIDO), PERLA DA SILVA CAPISTRANO - CPF: 031.528.731-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1036001-80.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Recorrido(s):

JAIR CAPISTRANO DE MOURA

CLELIA REGINA CORREA DA SILVA

PERLA DA SILVA CAPISTRANO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Pugna a Recorrente pela ilegitimidade ativa das Recorridas CLELIA REGINA CORREA DA SILVA e PERLA DA SILVA CAPISTRANO, na medida em que não figuram como titular da unidade de consumo objeto da presente demanda, inexistindo, portanto, relação jurídica com as mesmas.

Pois bem. Estabelece o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor que:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza
produto ou serviço como destinatário final.
(grifo de agora)

Logo, a figura do consumidor não está atrelada tão somente àquele que se enquadre como contratante dos serviços tidos por defeituosos, mas, também, àqueles que os utiliza como destinatário final, o que garante, portanto, a legitimidade ad causam às Recorridas, na medida em que, moradoras do imóvel correspondente, fazem, por óbvio, uso de essenciais serviços de abastecimento de água prestados pela Recorrente. Ademais o valor fixado, somado, daria para arcar com o dano do proprietário, mesmo que, aviasse a ação individualmente falando, sem maiores prejuízos à recorrente.

Preliminar afastada.

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE VISTORIA NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA VISTORIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DA VISTORIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO SOBRE O CORTE DA UNIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme demonstrado nos autos, os Recorridos receberam fatura inerente ao mês de agosto de 2020, da qual reputaram por indevida, na medida em que não condizente com a média de consumo acusada na unidade.

Desta feita, no dia 25/08/2020, procederam com reclamação junto à Recorrente, questionando o valor da fatura, bem como solicitando vistoria no imóvel para apurar eventual irregularidade de leitura.

A reclamação alegada pelos Recorridos foi admitida pela Recorrente, que, em sua versão, afirma que procedeu com a vistoria solicitada, não constatando qualquer irregularidade no medidor, o que fez por defender a licitude do incontroverso corte de essenciais serviços, este ocorrido no dia 26/11/2020.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que a parte Recorrente deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprovou a existência de prévia comunicação ao consumidor sobre a realização da alegada vistoria, não comprovou a comunicação do consumidor inerente ao resultado da suposta vistoria realizada, assim como não comprovou a prévia comunicação sobre a realização do corte de essenciais serviços.

Saliento, trouxe a Recorrente tão somente documentos apócrifos, inservíveis, portanto, como prova, dada a sua criação unilateral.

Assim, tem-se pela existência da falha na prestação dos serviços da reclamada em relação à realização de interrupção no fornecimento de essenciais serviços.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado nos autos configura-se in re ipsa, ou seja, pode ser presumido, mormente por se tratar de não fornecimento de serviço essencial de abastecimento de água encanada.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada demandante
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas processuais, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021